Tribunal: TJSP
Processo: 2205936-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Omissão no V. Aresto quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade de débitos tributários, em razão da incorreção das certidões de dívida ativa por conta da cobrança dos juros. Necessidade de manifestação reconhecida. Impossibilidade de suspensão. Aplicação de consectários de mora considerados inconstitucionais que não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Omissão no V. Aresto quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade de débitos tributários, em razão da incorreção das certidões de dívida ativa por conta da cobrança dos juros. Necessidade de manifestação reconhecida. Impossibilidade de suspensão. Aplicação de consectários de mora considerados inconstitucionais que não interferem na validade do título executivo. Precedentes, inclusive em julgamento de recursos repetitivos (Tema 249). Decisão mantida neste ponto. Embargos acolhidos para dar apenas parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2205936-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante SINHÁ
MOÇA TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205936-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12899
2
Voto no 12.899
Embargos de Declaração no 2205936-27.2019.8.26.0000/50000 TATUÍ
Embargante: SINHÁ MOÇA TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA.
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Omissão no V. Aresto quanto ao pedido de suspensão da
exigibilidade de débitos tributários, em razão da incorreção
das certidões de dívida ativa por conta da cobrança dos juros.
Necessidade de manifestação reconhecida. Impossibilidade
de
suspensão.
Aplicação
de
consectários
de
mora
considerados inconstitucionais que não interferem na
validade do título executivo. Precedentes, inclusive em
julgamento de recursos repetitivos (Tema 249). Decisão
mantida neste ponto. Embargos acolhidos para dar apenas
parcial provimento ao recurso.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sinhá Moça Tecidos e
Acessórios Ltda. contra o V. Acórdão de fls. 163/168, que, ao conceder provimento ao
Agravo de Instrumento por ela interposto, terá sido omisso quanto ao pedido de suspensão
da exigibilidade de débitos tributários, em razão da incorreção das certidões de dívida ativa
por conta da cobrança dos juros superiores à taxa Selic.
Recurso tempestivo.
É relatório.
De fato, o Aresto centrou-se unicamente na questão dos honorários, não
apreciando o pedido contido em minuta “para suspender integralmente a exigibilidade do
crédito tributário até que a agravada reajuste os juros observando-se a Selic”.
Todavia, eventual incorreção de valores não interfere na validade do
título executivo, pois não implica em sua desconstituição, caracterizando apenas excesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205936-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12899
3
de execução a ser corrigido acaso existente, e não nulidade do título; e por demandar
simples operação aritmética, a necessária adaptação não retira liquidez e certeza à CDA e
não rende ensejo à declaração de sua inexigibilidade, esbarrando os argumentos neste
sentido em entendimento já sedimentado no Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos (Tema 2911); e na orientação firmada nesta Câmara2 que se faz
acompanhada pela de outros Órgãos desta Corte3.
Logo, embora se permita determinar a adequação dos títulos,
inadmissível a suspensão da exigibilidade dos créditos nele inscritos, pois os elementos que
conferem validade às certidões não perdem a sua força com a mera alteração dos encargos
nelas contidos.
Assim, uma vez sanada a omissão apontada, consequentemente, há de se
alterar a parte dispositiva do Aresto embargado, para dar apenas parcial provimento ao
agravo.
Ressalte-se, por fim que a solução ora adotada não causa prejuízo à parte
embargada, razão pela qual dispensou-se a sua intimação.
1STJ: Tema 291: “O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do
lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente
declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da
liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que
reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito
tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).”
2TJSP: Apelação no 1010860-88.2017.8.26.0053, Relator: Des. Leonel Costa, j. 13/09/2017. No mesmo
sentido: Apelação no 1041305-94.2014.8.26.0053, Relator: Des. Antonio Celso Faria, j. 11/05/2016;
Agravo de Instrumento no 2222972-58.2014.8.26.0000, Relator Des. Rubens Rihl, j. 25.02.2015.
3 TJSP: Agravo de Instrumento no 2019640-33.2015.8.26.0000, Relator: Des. Djalma Lofrano Filho, 13a
Câmara de Direito Público, j. 11/03/2015; Agravo de Instrumento n° 2126871-51.2017.8.26.0000; Relator:
Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; 4a Câmara de Direito Público, j. 18/09/2017; Agravo de
Instrumento 2090510-69.2016.8.26.0000; Relatora: Des.a Heloísa Martins Mimessi, 5a Câmara de Direito
Público, j. 29/11/2016; Agravo de Instrumento no 2125194-83.2017.8.26.0000; Relatora: Des.a Luciana
Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j. 22/09/2017; Agravo Regimental no 2210710-42.2015.8.26.0000;
Relatora: Des.a Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 16/11/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205936-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12899
4
Isto posto, acolho os embargos de declaração, nos termos desse voto.
BANDEIRA LINS
Relator